Tribunal: TJSP
Processo: 2099598-19.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Artigo 12, caput e §9o do artigo 2o, da Lei no 5.223/2025, que dispõem sobre a isenção de honorários advocatícios administrativos no âmbito do Programa de Recuperação dos Créditos Fiscais do Município de Itapeva – Alegação de inconstitucionalidade formal por ofensa à iniciativa do Prefeito – Vício constitucional não verificado – Emenda do Legislativo ao

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Artigo 12, caput e §9o do artigo 2o, da Lei no 5.223/2025, que dispõem sobre a isenção de honorários advocatícios administrativos no âmbito do Programa de Recuperação dos Créditos Fiscais do Município de Itapeva – Alegação de inconstitucionalidade formal por ofensa à iniciativa do Prefeito – Vício constitucional não verificado – Emenda do Legislativo ao Projeto de Lei que guarda pertinência temática com o objeto legislado e não implica aumento de despesa – Exercício legítimo da atividade típica do Poder Legislativo - Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal – Inconstitucionalidade formal, por invasão da competência legislativa privativa da União, igualmente não verificada – Disciplina dos honorários administrativos que não integra o conceito de matéria processual, consoante jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal – Supressão dos honorários administrativos que não constitui ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou subsídios – Verba que, embora tenha natureza remuneratória, é de caráter eventual e variável, vinculada diretamente ao valor da dívida ativa, e que decorre estritamente da lei local, não integrando o conceito de vencimento ou subsídio – Ação julgada improcedente.